Tribunal: TJBA
Processo: 8084904-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084904-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: PAULO ROBERTO TRINDADE DE JESUS

Advogado(s)
:
ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão, mantendo a condenação do banco embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à ausência de trânsito em julgado da sentença na ação revisional quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) à inexistência de contestação nos autos da ação originária; e (iii) ao entendimento sobre a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos limitados, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à eficácia da sentença revisional, reconhecendo que, apesar de não ter transitado em julgado, já produzia efeitos quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão, em razão do disposto no art. 995 do CPC.

5.

A alegação de inexistência de contestação nos autos da ação de busca e apreensão não foi objeto de apreciação pelo acórdão embargado porque sequer foi suscitada nas razões recursais da apelação, não podendo ser analisada pela via dos embargos de declaração.

6.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente seu entendimento sobre a descaracterização da mora, com base na jurisprudência do STJ e na análise da sentença proferida na ação revisional.

7.

A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1795384/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 8084904-95.2020.8.05.0001
, tendo como embargante
BANCO J. SAFRA S.A.
e como embargado
PAULO ROBERTO TRINDADE DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques Da Costa

Relator

RM04